Tribunal: TJSP
Processo: 1000945-28.2019.8.26.0511
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C TUTELA DE URGÊNCIA" – Bancários – Autor e réu celebraram contrato de financiamento para aquisição de veículo – Pleito de revisão contratual sob a alegação de cobrança de juros remuneratórios abusivos e capitalizados, taxas de juros além da média de mercado – Pedido de substituição da tabela Price pelo método de Gauss, bem como, a declaração de

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C TUTELA DE URGÊNCIA" – Bancários – Autor e réu celebraram contrato de financiamento para aquisição de veículo – Pleito de revisão contratual sob a alegação de cobrança de juros remuneratórios abusivos e capitalizados, taxas de juros além da média de mercado – Pedido de substituição da tabela Price pelo método de Gauss, bem como, a declaração de nulidade das taxas e tarifas não contratadas – Sentença de improcedência – Insurgência recursal do autor – Cláusulas livremente pactuado pelas partes – Capitalização mensal dos juros – Admissão - Contrato firmado na vigência das Medidas Provisórias 1.963-17 e 2.110-21 – Questão pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça – Legislação aplicável declarada constitucional pelo C. STF – Aplicação da tabela Price, por ser possível, no contrato em questão, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000211032
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000945-28.2019.8.26.0511, da Comarca de Rio das Pedras, em que é apelante MANOEL
ALEX BATISTA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é apelado
BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 23 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000945-28.2019.8.26.0511 -Voto no 13927
2
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015)
Apelação no: 1000945-28.2019.8.26.0511
Apelante: MANOEL ALEX BATISTA
Apelado: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
MM. Juiz de Direito Dr. Dalton Lacerda Vidal Vital Filho
Foro: Rio das Pedras Vara Única
VOTO No 13927
APELAÇÃO
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C
TUTELA DE URGÊNCIA” Bancários Autor e réu celebraram
contrato de financiamento para aquisição de veículo Pleito de
revisão contratual sob a alegação de cobrança de juros
remuneratórios abusivos e capitalizados, taxas de juros além da
média de mercado Pedido de substituição da tabela Price pelo
método de Gauss, bem como, a declaração de nulidade das taxas e
tarifas não contratadas Sentença de improcedência Insurgência
recursal do autor Cláusulas livremente pactuado pelas partes
Capitalização mensal dos juros Admissão - Contrato firmado na
vigência das Medidas Provisórias 1.963-17 e 2.110-21 Questão
pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça Legislação aplicável
declarada constitucional pelo C. STF Aplicação da tabela Price,
por ser possível, no contrato em questão, a capitalização de juros
com periodicidade inferior à anual
Sentença mantida

RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença de fls. 113/114,
cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C TUTELA DE
URGÊNCIA”, ajuizada por MANOEL ALEX BATISTA, em face de BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, nos seguintes termos: “Por todo o exposto,
JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE o pedido de revisão do contrato com
fundamento na capitalização dos juros, extinguindo o processo com resolução de mérito,
nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Quanto aos demais pedidos,
INDEFIRO a petição inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito sem resolução
de mérito, com fundamento no art. 330, I, c.c. art. 485, I, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000945-28.2019.8.26.0511 -Voto no 13927
3
Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, suspensa, contudo, a
exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em
julgado, intime-se o requerido do teor desta sentença.”.
Insurgência recursal do autor (fls.116/138). Reitera os termos
da exordial. Sustenta que, diferente do que lhe ocorreu, nos contratos de adesão, naquilo
em que são omissos ou contraditórios, devem ser interpretados de maneira mais favorável
ao aderente. Alega ser firme o posicionamento jurisprudencial do TJ/SP, quanto a
substituição do método Price pelo Gauss, por entender descabida a prática da capitalização
composta de juros. Transcreve diversos precedentes. Genericamente, alega irregularidade
das tarifas bancárias. Sustenta que, segundo as resoluções 3518/2007 e 3919/2010, do
Conselho Monetário Nacional CMN, a cobrança de qualquer tarifa, a título de abertura de
credito e serviços não especificados, claramente, no contrato, é irregular. Por fim, requer
conhecimento e provimento do presente recurso, reformando a r. sentença guerreada, de
modo que sejam acolhidos os pedidos formulados na petição inicial.
Sem contrarrazões, conforme certidão de fls. 139.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso
deve ser conhecido, pois é tempestivo, sendo desnecessário o preparo, pois o apelante é
beneficiário da justiça gratuita.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000945-28.2019.8.26.0511 -Voto no 13927
4
TUTELA DE URGÊNCIA”, ajuizada por MANOEL ALEX BATISTA, em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A. O autor alegou que celebrou com o
banco réu, em 11/11/2015, um contrato de financiamento, para aquisição de um veículo,
com valor líquido do crédito de R$ 35.172,88 (entrada de R$ 9.100,00), para ser quitado
em 48 parcelas de R$ 1.082,22. Postulou pela revisão do contrato, aduzindo que: i)) não há
ajuste expresso permitindo a capitalização dos juros; ii) a taxa de juros contratada
ultrapassa a média de mercado; iii) não existe mora, haja vista a cobrança de encargos
ilegais. Por fim, requereu a substituição da tabela Price pelo método de Gauss, bem como,
a declaração de nulidade das taxas e tarifas não contratadas.
Sem contestação, eis que não se concretizou a triangulação
processual.
Sobreveio a r. sentença de fls. 113/114.
Compulsando os autos, especificamente, às fls. 34/41,
verifica-se que as partes celebraram um pacto de financiamento para aquisição de um
veículo.
Vale frisar, de início, que não se nega a aplicação do Código
de Defesa do Consumidor às relações jurídicas travadas entre os particulares e as
instituições financeiras (Súmula 297, do STJ).
Quanto à alegada abusividade dos juros, cobrados pela
instituição financeira, cumpre ressaltar que a matéria é regida por legislação especial, a
saber: a Lei no 4.595/64, as normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo
Banco Central do Brasil. Não incide, portanto o art. 1o da Lei de Usura (Decreto no
22.626/33), que veda a cobrança de juros em taxa superior a 12% ao ano. Confira-se a
Súmula 596 do C. STF:
“As disposições do Decreto no 22.626/33 não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000945-28.2019.8.26.0511 -Voto no 13927
5
realizadas por instituições públicas ou privadas, que
integram o sistema financeiro nacional”.
Além disso, observe-se que a MP 2.170-36/01, em seu art. 5o
(declarado constitucional pelo C. STF quando do julgamento do RE no 592.377/RS), prevê
a admissibilidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano por
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
Assim, é lícito à instituição financeira cobrar juros em taxa
superior à legal, capitalizados com periodicidade inferior a um ano (juros sobre juros). Os
valores cobrados a título de juros no caso em análise não se afiguram abusivos, inexistindo
qualquer indício de que excedam em muito os valores de operações similares. Eles foram
previamente informados ao autor, na aludida Cédula de Crédito Bancário, de modo que o
autor teve liberdade para optar entre diversas instituições e obter o financiamento desejado.
Com efeito, as parcelas ajustadas não se constituem em mera
divisão do valor financiado pelo número de prestações mensais, acrescidas de juros. Estão
incluídos no valor das prestações a remuneração do capital, a correção monetária do valor e
o custo financeiro da operação, aí englobada uma série de fatores como a capitalização de
recursos no meio financeiro, os impostos e outros fatores.
Observa-se que, a fixação da taxa de juros em valor superior
à taxa média aplicada pelo mercado, por si só, não tem o condão de macular a referida taxa,
sendo o caso de reduzi-la apenas quando não houver sua previsão contratual, ou quando for
muito discrepante em relação à taxa de mercado, o que não se configurou no caso em tela.
Assim, descabe falar-se em abusividade de cláusula
contratual.
Nos exatos termos da r. sentença: “O art. 28, §1o, I, da Lei no
10.931/04 autoriza a capitalização dos juros nas cédulas de crédito bancário. Segundo a
súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça, 'a previsão no contrato bancário de taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000945-28.2019.8.26.0511 -Voto no 13927
6
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada'.”.
Neste sentido a jurisprudência desta Colenda 37a Câmara de
Direito Privado:
“Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato.
Cédula de Crédito Bancário. Cerceamento de defesa. Não
ocorrência. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Inadmissibilidade. Juros capitalizados mensalmente e acima
de 12%. Possibilidade. Aplicação da MP 2.170-36/2001.
Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF. Comissão de
permanência cumulada com outros encargos. Ausência de
comprovação. Majoração da verba honorária. Aplicação do
§11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de
improcedência
mantida.
Recurso
desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1015048-56.2018.8.26.0032; Relator
(a): Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro de Sumaré - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 09/12/2019; Data de Registro: 09/12/2019).
Quanto ao pleito do autor, referente a substituição da tabela
Price pelo método de Gauss, pertinente a seguinte transcrição da r.sentença: “Sendo
permitida a capitalização dos juros, não há de se falar na aplicação do método de Gauss,
que considera a incidência de juros simples.”.
Desse modo, evidente a possibilidade de aplicação da “tabela
price”, conforme jurisprudência pacífica deste E. Tribunal:
“AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO. SUFICIÊNCIA DA PREVISÃO DE
TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000945-28.2019.8.26.0511 -Voto no 13927
7
DA MENSAL PARA AUTORIZAR A COBRANÇA DA TAXA
EFETIVA ANUAL CONTRATADA, DE ACORDO COM A
SÚMULA No 541 DO STJ. AUTORIZAÇÃO DA COBRANÇA
DA
TARIFA
DE
CADASTRO
NO
INÍCIO
DO
RELACIONAMENTO NEGOCIAL PARA REMUNERAR A
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
DE
PESQUISA
EM
CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BASE DE
DADOS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS, SEGUNDO O
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DO
RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA RESP
No 1.251.331/RS. DESCABIMENTO DA LIMITAÇÃO DA
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO,
POIS
AS
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS
NÃO
SE
SUBMETEM AO DECRETO No 22.626/33 (LEI DA USURA),
DE ACORDO COM A SÚMULA No 576 DO STF, SEM
CONTAR QUE A TAXA PRATICADA PELO RÉU NÃO
EXTRAPOLA O PATAMAR MÉDIO DO MERCADO EM
OPERAÇÕES
FINANCEIRAS
DA
MESMA
ESPÉCIE. TABELA
"PRICE".
AUTORIZAÇÃO
DA
INCIDÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM
PERIODICIDADE
INFERIOR
À
ANUAL,
EXPRESSAMENTE PACTUADA, NOS CONTRATOS DE
OPERAÇÕES
FINANCEIRAS
FIRMADOS
NA
VIGÊNCIA DO ART. 5o DA MEDIDA PROVISÓRIA No
2.170-36/2001.
RECONHECIMENTO
DA
CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA MENCIONADA
MEDIDA PROVISÓRIA NO JULGAMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 592.377/RS. INCIDÊNCIA DE
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM
OUTROS ENCARGOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DA COBRANÇA. VALOR NOMINAL DA TAXA DE juros
REMUNERATÓRIOS. Abusividade NÃO configurada. taxas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000945-28.2019.8.26.0511 -Voto no 13927
8
de juros mensal e anual em conformidade com as taxas
médias divulgadas pelo BACEN. RECURSO DESPROVIDO”
(TJSP, AC 1011943-30.2019.8.26.0002, 22a Câm. Dir. Priv.,
rel Des. Alberto Gosson, j. 13/06/2019, DJe 26/06/2019).
“Apelação. Ação revisional de cláusulas contratuais.
Submissão das Instituições financeiras ao Código de Defesa
do Consumidor. Inteligência da Súmula 297 STJ. Juros
capitalizados mensalmente e juros remuneratórios acima de
12% ao ano. Admissibilidade. Juros abusivos. Não
demonstração. As empresas administradoras de cartão de
crédito são instituições financeiras e não sofrem as
limitações da Lei de Usura. Súmula no 283 do Superior
Tribunal de Justiça. Faturas enviadas mensalmente ao
domicílio do autor com a discriminação de valores, taxas e
juros. Utilização da Tabela Price. Abusividade não
demonstrada. Cobrança de comissão de permanência não
verificada. Pedidos de repetição de valores pagos em dobro e
de danos morais não acolhidos. Majoração dos honorários
advocatícios, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC. Sentença
de improcedência mantida. Recurso desprovido” (TJSP, AC
1061657-51.2017.8.26.0576, 37a Câm. Dir. Priv., rel Des.
Pedro Kodama, j. 26/06/2019, DJe 26/06/2019).
“REVISIONAL DE CONTRATO Recurso apreciado nos
termos do Resp no 1.061.530/RS e REsp 1.251.331/RS

Reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do
Consumidor que não implica, automaticamente, na nulidade
do contrato de adesão Possibilidade de cobrança dos juros
contratados
Legalidade da capitalização dos juros

Possibilidade de utilização da Tabela Price como método de
amortização - Ausência de previsão de cobrança da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000945-28.2019.8.26.0511 -Voto no 13927
9
comissão de permanência - Inexistência de ilegalidades
Impossibilidade de análise em sede de apelo da cobrança da
tarifa de avaliação de bem e serviço de terceiro por se tratar
de inovação recursal - Sentença mantida
Recurso não
provido” (TJSP, AC 1000891-02.2018.8.26.0025, 13a Câm.
Dir. Priv., rel Des. Heraldo de Oliveira, j. 26/06/2019, DJe
26/06/2019).

Por fim, quanto a declaração de nulidade das taxas e tarifas
não contratadas, postulada pelo autor, igualmente, descabe acolhimento. , sequer
conhecimento. Pois, como muito bem decido, na r. sentença, o aludido pedido “não veio
acompanhada da respectiva causa de pedir. Além disso, o pedido é genérico, pois não
especifica as taxas e tarifas cuja nulidade pretende.”.
De fato, o autor/apelante, abordou tal tema de forma bastante
genérica e abstrata, tanto na exordial, como em sua peça recursal. Insta ressaltar que foi
justamente por tal motivo, que o MM. Juiz de 1a Instância, julgou liminarmente
improcedente, o pedido de revisão do contrato, com fulcro na capitalização dos juros,
extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC) e código de processo
civil e indeferiu a petição inicial, quanto aos demais pedidos, extinguindo o feito, sem
resolução de mérito (art. 330, I, c.c. art. 485, I, ambos do CPC).
Desta feita, analisadas as peculiaridades do caso em tela,
aliada ao conjunto probatório, é de rigor a mantença da r. sentença, ficando ratificados in
totum os seus fundamentos, eis que suficientemente motivada.
Descabe a fixação de honorários, nos termos do art. 85, do
CPC, face a ausência da triangulação processual.
Por esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000945-28.2019.8.26.0511 -Voto no 13927
10
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)